Tribunal: TJMT
Processo: 0028125-44.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0028125-44.2015.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- GEOVANE PEREIRA SILVÉRIO DA SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PLEITO A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E TROUXINHAS EMBALADAS TÍPICAS DE VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas na residência do réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em quantidade considerável (81,63g de maconha), apreensão de balança de precisão, aliado aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028125-44.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA - CPF: 016.632.631-32 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
PLEITO A ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E TROUXINHAS EMBALADAS TÍPICAS DE VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas na residência do réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, em quantidade considerável (81,63g de maconha), apreensão de balança de precisão, aliado aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Geovane Pereira Silvério da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 28125-44.2015.811.0042, código: 422483, pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante
, ante a insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 73726477).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 75264003).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, ou, a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para caracterizar a traficância.

Infere-se do caderno informativo que no dia 02 de novembro de 2015, por volta de 07h30, na Rua 236, Quadra 79, Casa 33, Setor II, Bairro Tijucal, o apelante mantinha em depósito 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 81,639 (oitenta e um gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na data dos fatos, policiais militares que atendiam uma ocorrência de furto, se dirigiram até a casa do apelante e lá foram recebidos por sua genitora, Sra. Marenildes, momento que a guarnição presenciou que ela arremessava uma sacola branca no terreno vizinho, que mais tarde constatou serem quatro porções de drogas e uma balança de precisão.

Questionada pelos policiais, Marenildes afirmou que sabia que o filho era usuário de entorpecentes, encontrou a balança e a maconha no quarto dele, ficou nervosa e tentou se livrar da droga e da balança.

Na delegacia, o apelante admitiu a posse do entorpecente e negou que comercializasse o produto, asseverando que a maconha era destinada ao consumo próprio, bem como disse não ter sido apreendida nenhuma balança de precisão.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Pois bem. Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade
restou devidamente comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (Id. 73723591 - Pág. 2), laudo preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id. 73723599 - Pág. 5/6 e 73725950 - Pág. 1), termo de apreensão (Id. 73723595 - Pág. 5), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O apelante, tanto na fase policial como em juízo, negou que comercializasse droga,
afirmando se tratar de entorpecente para consumo próprio
.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que a
s provas não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

Perante a autoridade policial,
o apelante

admitiu que a droga apreendida pelos policiais era de sua propriedade, mas sustentou ser destinada ao seu consumo pessoal, além de afirmar que nunca teve balança de precisão.

Confira-se suas declarações:

“
QUE, com relação ao furto da motocicleta na Univag respondeu “que estava no show e durante o show discutiu com a namorada e resolveu ir embora, quando viu que a motocicleta estava com a chave no contato, então resolveu pegá-la para ir embora para o bairro Tijucal e depois devolveria”; QUE perguntado como foi para o show respondeu: QUE foi de moto, mais como brigou com a namorada ela foi embora com a moto dele deixando ele a pé no local sem dinheiro para pegar taxi e ônibus; QUE a casa aonde deixou a motocicleta era de Valdiney colega do interrogado; QUE perguntado porque deixou a moto na casa de Valdiney respondeu: “porque era caminho da minha casa, eu queria a moto somente para chegar ao bairro Tijucal, eu ia deixa-la no posto e de ultima hora resolvi deixar lá, peguei por impulso porque vi a chave na ignição” QUE em relação a droga que foi encontrado na residência da mãe do interrogado respondeu “A droga é minha, para mim fumar somente a droga, a balança apareceu lá,

nunca teve balança”.

(Id.
73723593 - Pág. 5).

Em juízo,
o apelante ratificou que a droga encontrada era de sua propriedade, mas novamente afirmou que seria destinada ao seu consumo e não à mercancia, esclarecendo que havia adquirido 100g (cem gramas) de maconha, já divididas em alguns pedaços, pelo valor de R$100,00 (cem reais), mas que já havia consumido um pedaço, motivo pelo qual a polícia apreendeu aproximadamente 82g (oitenta e dois gramas).

Negou a propriedade da balança de precisão, relatando que estava sendo perseguido pelo policial militar Hoff, possivelmente pelo fato de ter servido como testemunha para um amigo, num processo instaurado perante a Corregedoria da Polícia Militar, em desfavor do referido militar.

Confira-se seu depoimento judicial, transcrito na sentença:

“(...) O réu GEOVANE PEREIRA SILVÉRIO DA SILVA em seu interrogatório judicial declarou o seguinte: “(...) com relação a essa ocorrência GEOVANE, você estava onde, quando a polícia chegou? Você estava em casa ou não? Não, eu não estava em casa; estava onde? Eu tava no motel; 7h30 da manhã? É; sua mãe estava sozinha? Tava sozinha; e como você soube que a polícia chegou na sua casa? Porque o vizinhos ligou pra mim e falou que os polícias tava lá em casa; você é filho único? Filho único; seu pai é vivo? Mora com vocês? Meu pai é separado da minha mãe; mora só você e sua mãe? E minha mãe; esse entorpecente, quase 82g (oitenta e dois gramas) de maconha, é bastante droga né? Era pra uso? É pra uso. É pouco; é pouco? É, pra uso é pouco (...) quatro pedacinhos; como você usa? Maconha é cigarro, né? É cigarro; quantos gramas você usa num cigarro? Por mês, assim, eu uso umas 150g (cento e cinquenta gramas) de maconha; você trabalhava com o que, nessa época, GEOVANE? Motorista; de que? Manobrista de ônibus; você estava empregado? Tava empregado; continua empregado, hoje? Agora eu tô parado, esperando pra mim entrar em outra firma; esses 82g (oitenta e dois gramas), há quanto tempo você tinha guardado dentro de sua casa? Esses 82g (oitenta e dois gramas) era 100g (cem gramas) só que eu já tinha usado um pedacinho, aí ficou esses quatro pedaços pra mim usar. Eu compro pra uso próprio né; como é que funciona? Você compra uma porção só? Eu paguei R$100,00 (cem reais) nessas 100g ( cem gramas); eles vendem pedaço? Vendem; não é uma porção só e depois que divide? Não, eu comprei já tava pronta assim, preparada, eu comprei já tava assim já; a sua mãe sabe que você é usuário de entorpecente? Minha mãe sabe; você é usuário mesmo? Eu sou usuário, já tem uns 05 (cinco) ou 06 (seis) anos que que eu sou usuário, só que, no momento, eu tô 34 (trinta e quatro) dias sem usar, eu tô tentando parar porque eu tenho minha categoria ‘D’ e em março do ano que vem eu tenho que fazer o exame toxicológico, pra mim renovar minha habilitação; e depois você volta a usar de novo? Não, mas eu tô tentando parar, porque eu já tô 34 (trinta e quatro dias). Eu nunca fiquei sem parar; você está tentando parar por quê? Por causa da minha profissão e pra mim parar também; profissão em primeiro lugar né? É; sua saúde, cadeia, nada? Não, pra mim parar também de usar; você mora com a sua mãe ainda? Não, agora eu tô morando com a minha namorada; fora essa passagem de furto na 5a Vara Criminal, você tem mais alguma? Algum outro processo? Que eu tô respondendo, assim?; é. Não; respondeu ou está respondendo? Respondi, mas já faz tempo. Perguntas do Ministério Público: respondeu faz tempo pelo que? É furto; e essa balança? A balança não é minha. A droga, realmente, era minha, para meu consumo próprio, mas não existia balança não, na minha casa não; consta no auto de apreensão que foi apreendida uma balança lá. Mas, não confere isso daí não. Igual eu falei para o delegado lá, os quatro pedaços de maconha são meu, mas balança não tinha não. Que minha mãe sabia até onde eu deixava, no guarda roupa, e não tinha balança. Pergunta da Defesa: anteriormente aos fatos, o senhor já tinha tido algum tipo de problema com os policiais? Sim, o cabo Holf; o que aconteceu? Há uns 06 (seis) anos atrás, ele perseguiu a gente lá no bairro assim, até abordava a gente, direto. Aí eu não sei se, um dos meus colegas até levou ele para a corregedoria, aí colocou eu como testemunha, só que eu nunca levei para a corregedoria. Eu acho que, por causa disso, de eu ser a testemunha do menino lá do bairro, ele deve ter ficado assim meio comigo. Toda a vez que ele abordava eu, ele enchia meu carro de multa e falava que ia me levar para a cadeia; quem é esse amigo seu, que você foi testemunha? Foi o Nei (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 130). –

Depoimento constante da sentença Id.

73726456 - Pág. 5.

Na fase extrajudicial, a Sra.
Marenildes Pereira de Moura
, genitora do apelante, admitiu ter dispensado uma sacola contendo algumas porções de maconha de propriedade de seu filho, porém negou a existência da balança de precisão (Id. 73723593 - Pág. 3).

Vejamos:

“
QUE, nesta data por volta das 09h00, Policiais Militares chegaram em sua residência perguntando por seu filho GEOVANE e a interrogando disse que ele não estava, QUE a interroganda disse que iria pegar a chave para abrir o portão, QUE o GEOVANE é usuário de Maconha e quando foi no guarda roupas do quarto dele encontrou uma sacola com algumas porções de maconha, então ficou nervosa, pegou a sacola e jogou pelo murro, na casa do vizinho, QUE em virtude do nervosismo jogou seu aparelho celular junto, QUE os Policiais entraram, revistaram a casa e não encontraram nada, mas um Policial disse que tinha visto a interrogando jogando uma sacola e quando pegaram encontraram a droga, QUE não tinha balança junto com a droga que a interroganda jogou, QUE nunca viu balança na sua casa e o GEOVANE não vende drogas, que a interroganda saiba, QUE já brigou muito com o GEOVANE por ele ser usuário de droga
”.
(Id. 73723593 - Pág. 3).

As testemunhas de defesa
Fátima Eudes Ribeiro
e
Delma Ferreira de Souza Café
, vizinha e amiga do réu, respectivamente, ao serem ouvidas em juízo, se limitaram a enaltecer os bons predicados ostentados pelo apelante, bem como afirmaram que sabiam que ele era usuário da maconha, visto que a mãe dele já havia comentado sobre isso, mas afirmaram nunca ter ouvido falar que ele era traficante ou que em sua casa funcionava uma boca de fumo (Relatório de mídias Id. 73726479).

Por outro lado, os agentes policiais
Karoliny Lorrane Borges Pereira
e
Marcelo Lima Hoff
, tanto na Delegacia quanto em juízo, foram coesos em narrar a
s circunstâncias da apreensão da droga e da balança de precisão na residência da genitora do apelante.

Sustentaram que a guarnição se deslocou até a casa do apelante em razão de uma ocorrência de furto de uma motocicleta, que o automóvel possuía rastreador e apontou a localização em uma casa localizada no bairro Tijucal, para onde a guarnição se deslocou em um primeiro momento. Ao chegarem no local indicado, obtiveram a informação de que o apelante quem teria deixado a motocicleta naquela localidade, razão pela qual se dirigiram para a residência dele.

Afirmaram que ao chegarem à casa do réu, visualizaram a Sra. Marenildes, sua genitora, se desvencilhando de uma sacola branca, arremeçando-a por cima do muro, sendo que, ao verificarem o material dispensado, foi constatado que se tratava de algumas porções de maconha e uma balança de precisão.

Relataram, ainda, que a Sra. Marenildes, ao ser questionada, afirmou ter encontrado as drogas e a balança dentro do guarda roupa de seu filho, de modo que, ao visualizar a guarnição, ficou nervosa e resolveu se livrar da substância ilícita e da balança de precisão.

Ademais, o policial Marcelo Lima Hoff confirmou que, de fato, já havia feito a abordagem do apelante em outras oportunidades, mas que nunca o perseguiu e tampouco possui problemas ou questões particulares contra ele.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença:

“(...) a senhora lembra dessa ocorrência, Karoliny? (sinalizou positivamente com a cabeça); (...) vocês chegaram na casa dele porque foi indicado que estava ocorrendo um furto lá, ou foi aleatoriamente? Como foi para chegar até a residência do suspeito? O furto foi de uma motocicleta Biz e ela tava com rastreador, porém esse rastreador deu na casa de um amigo dele, possivelmente; certo! Que falou que foi ele que tinha deixado lá e informou pra gente onde era a casa dele; aí vocês foram? Sim. No momento que as guarnições chegaram na casa dele, a mãe dele falou que ele não tava e se recusou a sair para conversar com a gente. O tenente olhou pela lateral do muro e viu ela jogando um pacotinho e aí foi quando a gente foi e viu que era substância análoga a entorpecente e entrou em contato com ele e ela falou que era dele. Foi jogado também uma balança de precisão; a senhora viu essa balança? Sim; foi encontrado junto com o material jogado ou dentro da casa? A senhora lembra? junto com o material jogado. Ela falou que jogou; e ela falou que era dele? Falou que era dele; que motivo que ela jogou? Ela falou que queria proteger o filho. Ela foi até conduzida, autuada; ela alegou se o menino era usuário? Não, não falou; no momento, vocês não chegaram a entrevistar ele? ele não, ele não foi, disse que ia se apresentar posteriormente; a senhora atua desde quando Polícia Militar? Desde novembro de 2015; e sempre nessa região do Tijucal? Depois que eu formei eu fui pra lá; e está até hoje na região? Até hoje; e em alguma outra vez a senhora se recorda de alguma apreensão desse rapaz? Não; nem por outro crime? (sinalizou negativamente com a cabeça) (...). Perguntas do Ministério Público: tinha um celular lá, jogado junto com a droga? eu não me recordo. Perguntas da Defesa: (...) a senhora avistou essa balança lá na casa ou na delegacia? Na delegacia (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 131).
(KAROLINY LORRANNE BORGES PEREIRA – Depoimento constante da sentença Id. 73726457 - Pág. 1).

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência Sargento? Lembro; como é que foi? Vocês receberam uma informação primeiro. Teve uma situação anterior a essa que levou a guarnição até a casa dele; Certo! Fomos procurados por uma senhora, uma jovem, que tinha sido furtada num evento, num show, na noite anterior; certo! E furtaram a motocicleta dela, uma Biz. Ela foi até o batalhão e falou que a moto dela tinha um rastreador e que tinha a localização. Essa localização, não era da casa do GEOVANE, era de uma outra casa que era denunciada constantemente por ser boca de fumo; Certo! Fomos até lá e localizamos a moto e as pessoas que estavam dentro da casa afirmaram que quem deixou a moto lá foi o GEOVANE. Fomos até a casa do GEOVANE e a mãe dele nos recebeu. Perguntamos por ele e ela falou: ‘vou ver se ele tá aí’, entrou na casa e nós vimos ela jogando um negócio pelo muro. Aí nós adentramos lá; era um sacola? É. Antes disso, a gente tava com o apoio do oficial de área. Ele viu ela jogando um objeto azul e também uma sacola branca. Fomos lá ver o que era e se tratava de droga, né. Aí ela falou que fez aquilo por nervosismo, porque ela não queria deixar, porque a gente tava procurando o filho dela, então ela achou que fosse devido à droga; e achou isso daí dentro da casa? Ela confessou que a droga e a balança estavam no guarda roupa dele; certo! Que ela, acho que foi passar a roupa dele, alguma coisa, e viu lá, mas não mexeu. Só que quando nós fomos lá atrás dele, ela imaginou que fosse com relação à droga e dispensou a droga. Ela mesmo confessou que dispensou a droga, por estar nervosa, por causa da polícia estar procurando o filho dela. E o furto desse BO aí também se confirmou, porque ele tava com o capacete da vítima; mas vocês não chegaram a deter ele naquele dia? Não, a mãe dele manteve contato com ele e ele ficou de retornar lá; o senhor lembra como tava acondicionado esse entorpecente, Marcelo? Eram porções? Eram umas porções pequenas; você lembra que tipo de droga era? Maconha; e tinha balança de precisão também? Tinha. Perguntas do Ministério Público: o senhor já conhecia ele antes? Já; o senhor já tinha participado de alguma prisão dele ou algo assim? Já participei de algumas prisões, sim; o senhor tem alguma coisa pessoal contra ele? não; o senhor persegue ele? eu até achei que ele tinha regenerado, porque andava sempre em más companhias, fazia uso de entorpecente. Ele era mais gordo do que está agora, emagreceu. Aí como eu vi ele em outra ocasião eu falei: ‘você mudou’. ‘Pois é, larguei daquelas companhias’. E eu até achei que ele tinha regenerado. Perguntas da Defesa: (...) alguma vez o senhor ouvi comentário de que o GEOVANE fosse traficante de drogas? traficante, não; o senhor tinha conhecimento de que ele era usuário de entorpecente? Sim (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 131).
(MARCELO LIMA HOFF – Depoimento constante da sentença 73726457 - Pág. 2).

Nota-se que, embora o apelante e sua genitora tenham afirmado que na residência não existia balança de precisão, tanto no Boletim de Ocorrência (Id. 73723595 - Pág. 1), quanto no Termo de Apreensão (Id. 73723595 - Pág. 5), consta a apreensão desse apetrecho.

Não obstante, os policiais militares que participaram do caso, afirmaram ter visto a senhora Marenildes dispensando a balança de precisão, juntamente com a sacola branca, na qual a maconha estava acondicionada.

Importante ressaltar, neste ponto, o que foi destacado pelo ilustre parecerista, no sentido de que “
apesar das sérias alegações realizadas pelo acusado em relação ao miliciano Hoff, no sentido de que estava sendo perseguido por este, nada foi produzido pela defesa a fim de comproválas e/ou robustece-las, não passando, tal alegação, de um artifício utilizado para tentar desqualificar a ação policial, até porque, como demonstrado, o policial Marcelo Lima Hoff se limita a narrar a situação da apreensão de forma objetiva, sem declinar qualquer juízo de valor sobre o fato ou acusá-lo de forma contundente, além de declinar que, apesar de ter feito abordagens do réu em outras oportunidades, acreditou que ele havia se reabilitado, já que teria deixado de se envolver com más companhias, atitudes, essas, incompatíveis com alguém que quisesse lhe imputar a prática de um crime como forma de retaliação ou vendeta
”
(Id. 75264003 - Pág. 11).

Sendo assim, necessário destacar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há
contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Ademais, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso,
a quantidade (81,63g de maconha) e a forma como foram encontradas as drogas
, devidamente embaladas em trouxinhas,
além de ter sido apreendida uma balança de precisão, o nervosismo da genitora, bem como os depoimentos coerentes dos policiais
que efetuaram a apreensão da droga, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita dos entorpecentes.

Assim, embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado no 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que
o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo
, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência,
é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas
.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Geovane Pereira Silvério da Silva
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021